Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729366-42.2021.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MARIA GERALDA NETA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A exequente MARIA GERALDA NETA, em cumprimento provisório de sentença, atravessa petição no ID: 33931694, na qual sustenta o prosseguimento do cumprimento de sentença, independente de trânsito em julgado, pugnando, em síntese, pela expedição antecipada de precatório em favor da exequente e de RPV quanto aos honorários processuais. Pede a liberação dos valores mediante transferência. Postula a complementação da execução relativa à restituição das diferenças não pagas entre os meses de setembro e dezembro/2021. Por fim, requer a atualização dos valores. O IPREV apresentou contraminuta no ID: 35062482. Passo a decidir. A exequente foi instada a acostar o título executivo judicial e a certidão de trânsito, bem como esclarecer os índices e parâmetros utilizados nos cálculos apresentados. Em sua manifestação, a exequente reiterou, por simples petição, os pedidos já devidamente apreciados no ID: 33092136. Apresenta-se como via inadequada para revisão da decisão o petitório. Ademais, se ausente modificação de estado de fato ou de direito, não pode haver nova decisão a respeito de questões já decididas, nos termos do art. 505 do CPC. Registra-se, uma vez mais, que estando o cumprimento em fase inicial, a atualização e a transferência dos valores, se o caso, será deferida em momento oportuno. Esclarece-se que, quanto à obrigação de fazer, cabe execução provisória. Por outro lado, quanto à obrigação de pagar quantia certa, é imprescindível, nos termos do art. 100 da CF, o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso posto, conforme estabelece o comando constitucional, aguarde-se o trânsito em julgado para que a execução possa tramitar em definitivo, com a fixação dos parâmetros de juros e correção monetária e posterior expedição da ordem de pagamento. Brasília, 20 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador